Tribunal: STF
Processo: RE 1314513
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 11): 
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DOUTORADO. ADICIONAL DE FÉRIAS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 11):
    “1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença em que se julgou procedente o pedido do autor quanto ao pagamento do adicional de férias durante afastamento de licença capacitação. 
    2. A ré recorre alegando a inexistência de direito a gozo de férias (e de seu terço remuneratório adicional) por parte de servidores licenciados/afastados para curso de pós-graduação. 
    3. Nos termos dos artigos 76 e 77, da Lei nº. 8.112/90 é assegurado aos servidores públicos o direito ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas do adicional de férias. 
    4. A licença à capacitação tem previsão legal nos artigos 87 e 95, da referida Lei. O artigo 102 enumera algumas ausências e/ou afastamentos que são considerados como exercício efetivo de atividade do servidor. 
    5. A Lei nº 9.527/1997 alterou a Lei 8112/90, para inserir no artigo 102, inciso VII, a letra “e”, inserindo a licença para capacitação, conforme dispuser o regulamento. 
    6. A parte autora esteve afastada para capacitação, cursando doutorado. 
    7. O STJ, ao pronunciar acerca da matéria, assim decidiu:
    EMEN: PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE DOUTORADO NO PAÍS. DIREITO ÀS FÉRIAS. 
    1. Há direito às férias durante todo o período em que o servidor público federal encontra-se afastado, nos termos do art. 102, IV, da Lei 8.112/1990, para cursar doutorado em instituição de ensino localizada no País.
    2. Hipótese em que foi concedida licença de quatro anos para o recorrido, mas a Administração reconheceu como devidas somente as férias relativas ao exercício do ano em que o servidor retornou à instituição de ensino.
    3. Recurso Especial provido. EMEN: (RESP 201201813517, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/05/2013 ..DTPB:.)
    8. No caso em análise, em consonância com a jurisprudência do STJ, a parte autora faz jus ao pagamento do adicional de férias, nos exercícios de 2013 e 2014, período em que esteve afastado de suas atividades para fins de capacitação em curso de pós-graduação nível doutorado, nos termos do art. 76 da Lei 8.112/90, e não recebeu o referido adicional. 
    9. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte ré. 
    10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Isenção quanto às custas.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 14). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação a dispositivos da Constituição, argumentando, em síntese que:
    (a) “a decisão impugnada cria vantagem remuneratória não prevista na Constituição nem em lei, com evidente malferimento ao art. 37 da Constituição, em especial ao princípio da legalidade” (fl. 4, Vol. 16); 
    (b) “o direito a férias e ao seu adicional exigem, pela sua própria natureza, o efetivo exercício das funções ou atividades do cargo e não somente o efetivo exercício do cargo” (Vol. 16, fl. 8);
    (c) “o adicional de férias é concedido por ocasião das férias, e afastamento para participar de programa de pós-graduação stricto sensu não são férias” (Vol. 16, fl. 19); e
    (d) “se o Poder Judiciário não detém função legislativa, não pode conferir ao servidor público vantagem remuneratória não prevista em lei” (Vol. 16, fl. 32);
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 16, fl. 4):
    “Obviamente, o assunto versado no presente recurso extraordinário não interessa apenas ao recorrido. A prova disso é o grande número de ações judiciais sobre o tema, tanto nos juizados especiais como no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que gerou precedentes ambíguos, confusos e mal fundamentados sobre a matéria, ocasionando grande insegurança jurídica. O tema é de interesse de todos os servidores públicos federais, sobretudo os que realizam ou realizarão cursos de pós-graduação. Mais ainda: o tema é de interesse de toda a sociedade, uma vez que afeta o orçamento público federal, sobretudo em momentos de pandemia, de grande escassez de recursos e de debates acalorados sobre a vindoura reforma administrativa. Está clara, portanto, a transcendência da questão constitucional.”
    É o relatório. Decido
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, em demanda na qual o autor visa ao pagamento de terço de férias constitucional referente aos exercícios de 2013 e 2014, período no qual se encontrava licenciado para participação em curso de pós-graduação stricto sensu.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente